Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-45.2021.8.11.0033
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001825-45.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CINTHIA ANGELICA DA SILVA ALVES - CPF: 995.415.641-00 (RECORRENTE), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), IESV INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR VANGUARDA EIRELI - CNPJ: 29.433.928/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001825-45.2021.8.11.0033

Origem:
Juizado Especial Cível E Criminal De São José Do Rio Claro

Parte Recorrente(s):
Cinthia Angelica Da Silva Alves

Parte Recorrida(s):
Iesv Instituto De Ensino Superior Vanguarda Eireli

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10
/10/2022

Ordem de pauta:
37

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EMISSÃO DE DIPLOMA – INTERESSE DA UNIÃO NOS TERMOS DO TEMA 1.154 DO STF

– INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DA DEMANDADA.

Consoante entendimento fixado no Tema 1154 do STF (
leading case
1304964),
compete à Justiça Federal julgar causas relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior em face de instituição privada, integrante do Sistema Federal de Ensino, considerando eventual interesse da União pela edição e fiscalização das diretrizes e bases da educação.

A competência absoluta do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela reclamada, ante sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a expedição do diploma.

Narra a parte autora que r
ealizou Curso de mestrado em Ciências da Educação, junto à Instituição de Ensino ré, cuja conclusão ocorreu em meados de 2020/1, contudo, até a data do ajuizamento da presente demanda (23/5/2022), o documento ainda não lhe tinha sido entregue.

A parte reclamada, ainda que devidamente citada, não compareceu
a audiência de tentativa de conciliação, nem apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se no reconhecimento de falha na prestação dos serviços da ré ao não efetuar a emissão de diploma de curso de mestrado e consequentemente, na fixação de indenização por danos morais em razão da conduta da instituição de ensino superior.

Em situações como a presente, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.304.964/SP, em Repercussão Geral (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 19/8/2021), TEMA 1.154, julgado em 24/06/2021, consolidou a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”, senão vejamos
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.( RE 1.304.964 RG, Rel. Ministro LUIX FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 19/8/2021)

Da análise dos autos, vê-se que a matéria aqui discutida versa sobre caso análogo ao já decidido pelo STF, que atrai a
competência da Justiça Federal, em
razão do interesse da União.

Ressalto que a competência absoluta do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública.

P
ortanto, é o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da incompetência absoluta.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito nego provimento ao recurso da parte autora e
dou provimento ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença
a quo
,
julgando extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022